Tribunal: TJSP
Processo: 1002112-63.2016.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA, E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade dos temas 660 e 424 do E. STF ao caso concreto. Manifestação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA, E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade dos temas 660 e 424 do E. STF ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.